Tribunal: TJSP
Processo: 1004624-28.2014.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em erro material e omissão – Ocorrência – Erro material sanado – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004624-28.2014.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que são embargantes
ADÃO GONZAGA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA) e LINDALVA PEREIRA ROCHA
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados HUGO PEREIRA GONZAGA PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA), COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA
DE SAÚDE DE CAMPINAS e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos, sem efeitos modificativos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004624-28.2014.8.26.0344/50001 -Voto no 42678
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1004624-28.2014.8.26.0344/50001 Voto no 42678
Comarca: Marília (4a Vara Cível)
Embargante(s): Adão Gonzaga Pinto e outra
Embargada(s): Hugo Pereira Gonzaga e outros
Natureza da ação: Plano de saúde Declaratória de inexistência de débito e indenização
Ementa: Embargos declaratórios fundados em erro material e
omissão Ocorrência Erro material sanado Embargos
parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/9 (incidente).
Acórdão: fls. 556/569.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: erro material e omissão. Aduzem os
embargantes, equívoco no documento de fl. 556, constando indevidamente que dava-
se provimento parcial as recursos, enquanto que na parte dispositiva e na
fundamentação, constou o desprovimento dos apelos manejados e que a verba
honorária fixada nesta instância não condiz com os patamares de razoabilidade e
proporcionalidade.
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como no mundo,
com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em conta os
Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM 2556/2020, o
recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se, assim, a
celeridade na resolução dos conflitos.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito
modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004624-28.2014.8.26.0344/50001 -Voto no 42678
3
Com razão os embargantes em relação ao erro material.
Constata-se que na tira de julgamento de fl. 556, constou erroneamente o provimento
parcial aos recursos apresentados, quando na verdade foi negado provimento aos
apelos apresentados, devendo desta maneira, ser retificada a súmula do julgamento.
Em relação à verba honorária não há qualquer razão para ser alterada, uma vez
aplicada a majoração nos termos o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil,
respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, acolhem-se parcialmente os embargos interpostos, apenas para corrigir erro
material constatado através de retificação da súmula de julgamento, sem repercussão
no resultado do acórdão embargado.

A.C. Mathias Coltro
Relator, nos termos do artigo 70, § 1o, do Regimento Interno